Tribunal: TJMT
Processo: 1010146-71.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010146-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELE VON EICHEENDORFF ESPIRITO SANTO - CPF: 828.247.031-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), M. E. S. F. - CPF: 053.532.011-67 (AGRAVANTE), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À TERAPÊUTICA DE REABILITAÇÃO – DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL – POSSIBILIDADE - NEGATIVA QUE EQUIVALE À INVIABILIZAÇÃO DA ABORDAGEM TERAPÊUTICA ADOTADA - PROVIDÊNCIAS QUE SE MOSTRAM URGENTES À EVOLUÇÃO DO ESTADO CLÍNICO DA AUTORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde – mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão – de algum procedimento, medicamento, ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato” (STJ, AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotii, Quarta Turma, j. 25-6-2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M.
E. S. F., representada por sua genitora GISELE VON EICHEENDORFF ESPIRITO SANTO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação Ordinária Com Tutela Provisória De Urgência nº 1014243-88.2021.8.11.0041 movida em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO, i
ndeferiu o pedido de tutela antecipada e, de consequência inverteu o ônus da prova.

Sustenta a agravante que, ‘estando evidenciado por vasta documentação médica a necessidade de utilização imediata dos equipamentos terapêuticos, bem como a expressa negativa da seguradora de saúde, o indeferimento das prescrições em sede de liminar, impõe à menor um sofrimento desmoderado, já que os meios terapêuticos prescritos são para reabilitação de sua saúde e ainda para proporcionar melhores condições de vida, tendo em vista a sua precária situação clínica.’.

Argumenta que, não merece prosperar a negativa baseada no rol da ANS, conquanto é de entendimento pacificado da jurisprudência que os procedimentos constantes da ANS compõem um rol meramente exemplificativo e não taxativo. E mais, não se pode limitar os meios terapêuticos, até porque há evolução constante dos métodos, surgindo novos tipos de tratamento visando alcançar melhores resultados

Aduz ser ‘imperioso considerar que os equipamentos terapêuticos prescritos, são também materiais terapêuticos utilizados durante a realização das terapias, sendo imperiosos para eficácia do tratamento, logo é devido o seu custeio pelo Plano de Saúde; sendo assim, os equipamentos terapêuticos, objeto do pleito inicial não devem ser vistos como meras órteses não ligadas a ato cirúrgico, mas sim como um meio de reabilitação ou uma forma de tratamento, e, em sendo uma meio terapêutico, a competência para sua prescrição é do profissional que acompanha a menor, não podendo o plano fazer limitações ao fornecimento destes por meio de cláusulas contratuais, sob pena de eleição indevida pré determinada dos tratamentos de seus segurados, o que confronta o objeto do contrato, que é a saúde do contratante.’.

Por fim, argumenta que a probabilidade do direito da menor exsurge ainda da Constituição Federal, da Lei nº 8.080/90, das Lei nº 9.956/98 e 12.764/12 e da Resolução Normativa nº 387/2015 da ANS; bem como, faz-se extremamente necessária a reabilitação eficaz, tendo em vista que o avanço das sequelas pode vir a castigar a Agravante de forma mais penosa, pois novas patologias podem surgir em decorrência da ausência de reabilitação eficaz.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para, compelir a Agravada ao custeio, de forma integral, dos equipamentos terapêuticos prescritos para reabilitação, determinando o custeio de: (1) Treinador de marcha infantil (marca frillo trainer, com suporte de Braços – devidamente adaptado em medidas e adequações posturais da menor; (2) Cadeira de Rodas – modelo motus cv (Marca ottobock (anti -tombo, apoio de antebraços e punhos, assento anatômico, encosto anatômico, apoio de trono, apoio de quadril, cinto pélvico, apoio de cabeça e pés)) – devidamente adaptada em medidas e adequações posturais da menor; (3) Cadeira de banho (rifton tilt hts) com cintos borboleta e pélvico – devidamente adaptada em medidas e adequações posturais da menor sendo que toda equipe terapêutica responsável pela confecção dos equipamentos terapêuticos, deve ser composta por profissionais qualificados para o atendimento de crianças com necessidades especiais, até a plena recuperação ou determinação de alta , no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de verbas da empresa Agravada, para sua aquisição e multa diária sugerida no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de recalcitrância no descumprimento, cujo pleito, por ocasião do julgamento final, pede seja ratificado.

A liminar foi indeferida. (id. 90412971)

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso, (id.95918951)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por M. E. S. F., representada por sua genitora GISELE VON EICHEENDORFF ESPIRITO SANTO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação Ordinária Com Tutela Provisória De Urgência nº 1014243-88.2021.8.11.0041 movida em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO, indeferiu o pedido de tutela antecipada e, de consequência inverteu o ônus da prova.

Pois bem.
Após a devida análise processual, tem-se que o presente Agravo comporta o provimento desejado
, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, caput.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS. INSURGÊNCIA DA RÉ. TESE DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. INACOLHIMENTO. FISIOTERAPIA INTENSIVA POR MEIO DO MÉTODO THERASUIT. TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM BOBATH. TÉCNICAS INDICADAS PARA PACIENTES ACOMETIDOS DE MICROCEFALIA E SÍNDROME GENÉTICA RARA DO GENE ASNS. TRATAMENTOS NÃO PREVISTOS NA LISTA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. PLANO DE SAÚDE QUE PODE DELIMITAR AS DOENÇAS COBERTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR OS RESPECTIVOS TRATAMENTOS INDICADOS POR MÉDICO ESPECIALISTA. DECLARAÇÕES DOS PROFISSIONAIS QUE ASSISTEM OS DEMANDANTES NO SENTIDO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS REFERIDAS TÉCNICAS PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DOS PACIENTES. FORNECIMENTO DE ÓRTESES E EQUIPAMENTOS NÃO LIGADOS A ATO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA QUE EQUIVALE À INVIABILIZAÇÃO DA ABORDAGEM TERAPÊUTICA ADOTADA. PROVIDÊNCIAS QUE SE MOSTRAM URGENTES À EVOLUÇÃO DO ESTADO CLÍNICO DOS AUTORES. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO CONSUMERISTA A IMPOR QUE SEJA PRIORIZADA A INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS CONSUMIDORES. DECISUM IRRETOCADO. “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde – mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão – de algum procedimento, medicamento, ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato” (STJ, AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotii, Quarta Turma, j. 25-6-2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO BOBAH – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO NÃO EXCLUIDO EXPRESSAMENTE NO PLANO DE SAUDE – RECUSA INJUSTIFICADA – PRATICA ABUSIVA – TRATAMENTO INDICADA POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PACIENTE PORTADOR
PARALISIA
CEREBRAL TETRAESPASTICA - RECURSO DESPROVIDO. A aplicação das disposições legais contidas no CDC ao caso em análise evidencia a abusividade da negativa de cobertura por parte dos planos de saúde quanto ao procedimento de fisioterapia pelo método Bobath pelo simples fato de não constar em rol da ANS. Não obstante, é oportuno mencionar que o art. 10 da Lei nº 9.656/1998 estatui que o plano de assistência à saúde abrange tratamento para as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças, excluindo algumas hipóteses de cobertura dos planos de saúde, não havendo menção ao tratamento de fisioterapia pelo método Bobah. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002320-62.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 16/07/2019 -DJE 23/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO – PLANO DE SAÚDE – AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PROTOCOLO PEDIASUIT – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os
equipamentos
e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005367-44.2019.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 12/06/2019 - DJE 24/06/2019)

Ademais, mostra-se ilegal a recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico que acompanha a menor, na qual indicou o uso dos equipamentos terapêuticos solicitados na presente demanda para que haja reabilitação adequada da menor, como na hipótese vertente, pelo que se observa numa análise preliminar, conclui-se pela aparente probabilidade do direito invocado.

Também resta demonstrado o perigo de dano, uma vez que a concessão do pleito ao final da demanda poderá comprometer ou agravar ainda mais o quadro de saúde da menor parte autora na sua reabilitação.

Saliente-se também não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que, caso o pedido seja julgado improcedente, nada impede sejam restituídas as despesas tidas com os equipamentos.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar à parte ré, a que forneça à parte autora, no prazo máximo de 48h,
os equipamentos terapêuticos prescritos para reabilitação, determinando o custeio de: (1) Treinador de marcha infantil (marca frillo trainer, com suporte de Braços – devidamente adaptado em medidas e adequações posturais da menor; (2) Cadeira de Rodas – modelo motus cv (Marca ottobock (anti -tombo, apoio de antebraços e punhos, assento anatômico, encosto ana tômico, apoio de trono, apoio de quadril, cinto pélvico, apoio de cabeça e pés) – devidamente adaptada em medidas e adequações posturais da menor; (3) Cadeira de banho (rifton tilt hts) com cintos borboleta e pélvico – devidamente adaptada em medidas e adequações posturais da menor sendo que toda equipe terapêutica responsável pela confecção dos equipamentos terapêuticos, deve ser composta por profissionais qualificados para o atendimento de crianças com necessidades especiais,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 60 (sessenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021